Tribunal: TJDFT
Processo: 0728524-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0728524-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO CARLOS VASSALLO AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA D E S P A C H O Considerando o teor do despacho constante no ID 137705393 (autos de origem) o qual determinou o depósito da quantia exequenda na conta corrente do advogado do credor, diga a recorrente se ainda subsiste interesse recursal. Confira-se o trecho da decisão referida: Confiro a esta decisão força de ofício para que a instituição depositária da conta judicial no 4700119099773 (Banco do Brasil) promova a transferência bancária dos valores de R$ 64.646,49 e R$ 11.508,31 (e acréscimos legais) para as contas indicadas, respectivamente: ROBERVAL JOSÉ RESENDE BELINATI, CPF no 711.393.701-20, procuração ID no 112165651 (Banco NUBANK, Agência no 0001, Conta Corrente n° 30182963-0) e MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A., CNPJ no 08.343.492/0001-20 (Banco Itaú, Agência no 1403, Conta Corrente no 71922-0). Remetam-se via Bankjus. Intimem-se. Prazo: 05 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 30 de setembro de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador